Tribunal: TJES
Processo: 5031488-41.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031488-41.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS RODRIGUES CIPRIANO
RECORRIDO: BANCO INTER S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GOLPE DO FALSO ADVOGADO (WHATSAPP). TRANSAÇÃO VOLUNTÁRIA VIA PIX. ENGENHARIA SOCIAL. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5031488-41.2024.8.08.0035

Recorrente: DOUGLAS RODRIGUES CIPRIANO

Recorridos: BANCO INTER S.A. e outro

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GOLPE DO FALSO ADVOGADO (WHATSAPP). TRANSAÇÃO VOLUNTÁRIA VIA PIX. ENGENHARIA SOCIAL. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto pelo demandante contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de golpe praticado por terceiro que, se passando por advogado da parte autora via aplicativo de mensagens, induziu-o à realização de transferência via PIX. Contrarrazões do Banco Inter pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Responsabilidade da instituição financeira por prejuízo decorrente de golpe cometido por terceiro fora do ambiente bancário. Verificação da existência de falha na prestação de serviço e da aplicação da teoria do fortuito interno. Possibilidade de exclusão da responsabilidade objetiva da instituição financeira por ausência de nexo causal entre a conduta da ré e o dano suportado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

4.
O presente caso versa sobre relação jurídica de consumo, devendo ser analisado à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à aplicação da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do referido diploma legal.

5.
É pacífico o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de sua atividade, nos termos da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

6.
Entretanto, a aplicação da mencionada súmula exige a configuração de fortuito interno, ou seja, aquele que, embora imprevisível, decorre do risco inerente à atividade bancária ou da falha nos mecanismos de segurança que competia à instituição adotar.

7.
No caso em análise, trata-se de fortuito externo, alheio à atividade bancária e à esfera de controle da instituição financeira. O dano decorreu, em grande medida, da conduta do próprio consumidor, que realizou, de forma voluntária, transferência via PIX a terceiros estelionatários. Logo, os requeridos não possuem qualquer responsabilidade sobre o ocorrido.

8.
Ausente qualquer indício de falha no sistema bancário, de vazamento de dados ou de deficiência na prestação do serviço por parte das instituições financeiras requeridas, não há como se imputar à estas a responsabilidade pelos prejuízos sofridos. A fraude, portanto, resultou de fatores externos e independentes da atuação dos bancos, afastando-se a incidência da responsabilidade objetiva prevista na legislação consumerista.

9.
Outrossim, em relação ao requerimento pela devolução, por parte da instituição financeira, de PIX realizado pelo consumidor, importa destacar o disposto na Resolução Normativa do Banco Central do Brasil nº 103/2021, no sentido de que as instituições financeiras não possuem autorização para restituir valores depositados na conta bancária de terceiros, dependendo de prévia e expressa autorização do recebedor/beneficiário, que poderá realizar a devolução diretamente para o pagador. Nota-se:

Art. 40. [...]

§ 1º Ressalvado o disposto na Seção II deste Capítulo, a devolução de um Pix deve ser iniciada pelo usuário recebedor, por conta própria ou por solicitação do usuário pagador.

§ 2º É permitida a realização de múltiplas devoluções parciais de uma mesma transação, até que se alcance o valor total a ser devolvido.” (NR)

Art. 41-B. O Mecanismo Especial de Devolução é o conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix nos casos em que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude e naqueles em que se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação.

Art. 41-C. As devoluções no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução serão iniciadas pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor:

I - por iniciativa própria, caso a conduta supostamente fraudulenta ou a falha operacional tenham ocorrido no âmbito de seus sistemas; ou

II - por solicitação do participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador, por meio do DICT, caso a conduta suspostamente fraudulenta ou a falha operacional tenham ocorrido no âmbito dos sistemas desse participante.

§ 1º As devoluções realizadas no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução dependem de prévia e expressa autorização do usuário recebedor que contemple, inclusive, a possibilidade de bloqueio dos recursos mantidos na conta transacional, em uma ou mais parcelas, até o atingimento do valor total da transação.

10.
Nesse sentido, entendo pela ausência de falha na prestação de serviço dos recorridos, que não possuíam autorização legal para realizar a devolução de valores requeridos pelo recorrente.

11.
Destarte, conforme exposto pelo juízo sentenciante, entendo pela configuração da excludente de responsabilidade disposta no art. 14, § 3 º, do Código de Defesa do Consumidor (culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro) quanto a instituição financeira recorrida:

Inexiste, no caso narrado, qualquer falha na prestação do serviço porque, ao que consta, foi realizada apenas 1 transferência pix, fato este incapaz de caracterizar padrão de consumo que destoe do comum. Tais elementos não são capazes de caracterizar situação de fraude, não demonstrando qualquer falha do sistema de segurança bancário.

In casu, conclui-se que o golpe ocorreu tanto por culpa exclusiva do autor quanto de terceiro, não estando caracterizado o fortuito interno, de forma que não houve falha no sistema de segurança ou na prestação do serviço pelo banco réu, devendo incidir as causas excludentes de responsabilidade nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor: “§3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

12.
Deste modo, tem-se que o autor foi induzido por criminoso, de modo a incorrer em erro e ser vítima de fraude, da qual os réus não podem ser responsabilizados, seja por não ser o responsável pela mensagem falsa enviada, seja pelo pagamento ter sido efetuado por transferência proveniente de ato do próprio autor somado à de terceiro fraudador, que deu causa ao evento.

13.
Ademais, não se trata de fortuito interno dos bancos requeridos, porquanto a fraude não ocorreu em ambiente virtual dos requeridos, nem em nenhuma de suas agências ou com participação de funcionário da instituição ou, ainda, por vazamento de dados sensíveis.

14.
Por consequência, não houve falha na prestação dos serviços dos requeridos, tendo o autor sido induzido a erro por criminoso. Destarte, se aplica ao caso a excludente de responsabilidade prevista no art. 12, § 3º, III, do CDC, pelos danos materiais e extrapatrimoniais suportados. Por conseguinte, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “Não há responsabilidade da instituição financeira por golpe praticado por terceiro fora do ambiente bancário, quando ausente falha na prestação de serviço, inércia injustificada ou violação do dever de segurança. Presente fortuito externo e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, afasta-se a responsabilização civil da instituição.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII, 12, § 3º, III, 14, § 3º; BACEN, Resolução nº 103/2021, arts. 40, §§ 1º, 2º, 41-B e 41-C.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)